Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-53.2024.8.11.0085
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001180-53.2024.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DERLI PALOSKI - CPF: 815.880.111-00 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001180-53.2024.8.11.0085.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
DERLI PALASKI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO RESTRITO A SALÁRIOS E FGTS. INAPLICABILIDADE DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 4). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para limitar a condenação ao pagamento de FGTS ao período de 12/2019 a 10/2024, mantendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas e a condenação ao pagamento das verbas correlatas.

2.

O agravante defende a validade das contratações no período de 25/03/2022 a 10/2024 e a inaplicabilidade do Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas observam os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade; (ii) estabelecer se o Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021 é aplicável à função exercida pela reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação temporária somente é válida quando atende cumulativamente aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5.

A continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por mais de 62 meses, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, configurando desvirtuamento da contratação.

6.

A formalização de contratos autônomos ou a realização de processos seletivos sucessivos não afasta o vício material quando a análise fática demonstra burla ao concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

7.

O STF, nos Temas 551 e 916, firmou a tese de que, em casos de contratações temporárias desvirtuadas, o servidor faz jus apenas aos salários e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

8.

A decisão agravada limitou corretamente a condenação ao período efetivamente comprovado nos autos (02/2022 a 10/2024), conforme a Súmula 466 do STJ e com a proporcionalidade.

9.

Não houve aplicação do Tema 4 do IRDR no 1002789-40.2021, pois a condenação relativa a férias e terço constitucional baseou-se na Lei Complementar Estadual no 50/1998, que assegura o direito de 30 dias aos profissionais da educação básica, incluindo contratados temporariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária prorrogada sucessivamente por mais de 24 meses desvirtua a finalidade constitucional, sendo nula de pleno direito.

2.

A nulidade da contratação temporária gera apenas o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A realização de processos seletivos simplificados sucessivos não substitui a exigência constitucional do concurso público para cargos efetivos.

4.

O IRDR no 1002789-40.2021 (Tema 4) não se aplica quando o fundamento da condenação decorre de legislação específica que assegura férias e terço constitucional de 30 dias a todos os profissionais da educação básica, inclusive temporários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54, II, 55 e 56; LC/MT no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, Tema 551; STF, Tema 916; STJ, Súmula 466; TJMT, Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 303955888), que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para limitar a condenação do reclamado ao pagamento de FGTS, ao período de 12/2019 a 10/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) ausência de desvirtuamento das contratações temporárias, em observância aos prazos previstos em lei; e b) inaplicabilidade do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4) a profissional que não exerce suas atividades em sala de aula.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para reconhecer a validade da contratação no período de 25/3/2022 a outubro de 2024 e estabelecer a inaplicabilidade do IRDR à demandante.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 308072875), requerendo, preliminarmente, o não prosseguimento do agravo interposto e, por consequência, aplicação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, refutou os argumentos recursais e pugnou, preliminarmente, seja negado seguimento ao recurso interposto. Alternativamente, o não provimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O agravante defende a inexistência de desvirtuamento nas contratações temporárias, sustentando a observância dos prazos legais e a inaplicabilidade do Tema 4.

Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras apresentadas, vê-se que
não
assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados como autônomos, a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 24 meses (de 02/2019 a 10/2024, totalizando 62 meses), evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

Ressalta-se que o período deve ser analisado na totalidade e, ainda, sob a égide da redação original da Lei Complementar no 600/2017, não havendo “fracionamento de períodos” quando das alterações legislativas, tendo em vista a primeira contratação realizada em fevereiro de 2019.

Necessário esclarecer que a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade. A função de professor integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

Nesse sentido, a Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Válido ressaltar, ainda, que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante alega que as contratações observaram os prazos máximos de 48, relativo ao período compreendido de 25/3/2022 a 1o/1/2023 (9 meses) e 60 meses de 1o/1/2023 a outubro de 2024 (22 meses), sem continuidade.

Tal argumento não merece acolhimento. A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88
".

Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF nos Temas 551 e 916.

O Tema 551 do STF estabelece que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Já o Tema 916 também da Corte Suprema dispõe o seguinte:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (grifei).

A alegação de que cada contratação decorreu de processo seletivo autônomo igualmente não prospera, pois a realização de seleções sucessivas não afasta o desvirtuamento quando demonstrada a continuidade da prestação de serviço pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão.

Vale ressaltar que a exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, da CF/1988) não é suprida pela realização de sucessivos processos seletivos simplificados, que têm natureza e finalidade distintas.

A análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento consolidado do TJMT, limitando a condenação ao período efetivamente comprovado (fevereiro de 2022 a outubro de 2024).

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2o e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ademais, a decisão agravada já promoveu a adequação da condenação, limitando-a ao período efetivamente comprovado nos autos (02/2022 a 10/2024), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 4 –, observa-se que
não
houve aplicação desse precedente, tendo sido fixada a condenação com base no cargo ocupado pela reclamante (Apoio Administrativo Educacional – Elementar) e nas disposições da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que asseguram férias anuais de 30 dias com adicional de um terço.

Ao contrário,
a decisão agravada demonstrou
,
de forma inequívoca
,
que
as férias e o terço constitucional correspondentes devem incidir sobro 30 (trinta) dias
, nos termos dos arts. 54, II, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, a seguir transcritos:

Art. 54 O professor e os
demais profissionais
em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

(...)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Redação dada pela Lei Complementar no 104/2002)
(grifei).

Dessa forma,
não houve condenação do reclamado ao pagamento de férias e terço sobre 45 dias
,
apenas sobre 30 dias
, conforme o dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025